Tribunal: TJSP
Processo: 1001397-89.2020.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO – RESCISÃO CONTRATUAL C.C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA - Sentença de parcial procedência – Insurgência da ré – Acolhimento parcial - Distrato simples – Inaplicabilidade da lei especial de alienação fiduciária, não estando o adquirente em mora nem tendo sido consolidada a propriedade em favor da alienante – Retenção de 20% que se mostra mais adequada a repor despesas administrativas da alienante,

Ementa:
APELAÇÃO – RESCISÃO CONTRATUAL C.C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA - Sentença de parcial procedência – Insurgência da ré – Acolhimento parcial - Distrato simples – Inaplicabilidade da lei especial de alienação fiduciária, não estando o adquirente em mora nem tendo sido consolidada a propriedade em favor da alienante – Retenção de 20% que se mostra mais adequada a repor despesas administrativas da alienante, sem impor ônus excessivo aos adquirentes desistentes – Impossibilidade de aplicação de taxa de fruição – Posse não transmitida aos autores, no caso – Sentença reformada em parte – Recurso provido em parte.